Tribunal: TJDFT
Processo: 0004509-31.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004509-31.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DELTA CONSTRUÇÕES S.A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO ERÁRIO. NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. FALSIFICAÇÃO DE CERTIDÃO. MÁ-FÉ DO PARTICULAR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. A comprovada má-fé da empresa particular, que concorreu ativamente para nulidade dos contratos, desautoriza a indenização prevista no art. 59, § único, da Lei 8666/93, razão por que obrigada a devolver os valores recebidos, sem que isso implique enriquecimento ilícito da Administração Pública. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 23, §5o, da Lei no 8.429/1992, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal; b) artigos 2°, §§1o e 2o, 9°, 10, 11, todos da Lei de Improbidade Administrativa; 371, do Código de Processo Civil, e 884, do Código Civil, sustentando ser indispensável a demonstração de dolo para a caracterização dos atos de improbidade. Aduz que não houve o intuito de fraudar ou falsificar documento. Assevera que as provas dos autos não foram devidamente valoradas. Aponta que é incabível a restituição dos valores recebidos diante da execução dos serviços contratados, da ausência de prejuízo ao erário e da não comprovação de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 23, §5o, da Lei no 8.429/1992, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 2°, §§1o e 2o, 9°, 10, 11, todos da Lei de Improbidade Administrativa, 371 do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. IMPROBIDADE. ATO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. 1. Inexiste ofensa do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. 2. Não é possível conhecer de recurso especial cujas razões estão dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a caracterização do ato de improbidade administrativa. 5. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1866548/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010